Tribunal: TJDFT
Processo: 0726316-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0726316-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA MARIA DA CONCEICAO SANTOS PEREIRA AGRAVADO: PAULO PEREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Ana Maria da Conceição Santos Pereira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de alienação judicial, indeferiu o pedido de gratuidade judiciária. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que “a autora não juntou somente a declaração de pobreza, mas também esclareceu e demonstrou que sua única fonte de renda é decorrente dos alimentos no valor de R$ 5.406,00 (cinco mil e quatrocentos e seis reais) que recebe do ex-marido, ora agravado, anexando aos autos de origem o demonstrativo de pensão alimentícia juntamente com a declaração no ID no 132058360”. Alega que, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, para que seja concedido o benefício da gratuidade, é suficiente a declaração de hipossuficiência. Aduz que a natureza da causa e o fato da agravante ser patrocinada por advogado particular não afasta sua condição de hipossuficiente e seu direito ao benefício. Requer a antecipação de tutela recursal. No mérito, pede o provimento do recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, veja-se o teor da decisão resistida, in verbis: “O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação”. Com efeito, o benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. No presente caso, consta nos autos que a agravante percebe pensão alimentícia no valor de R$ 5.406,12. (cinco mil, quatrocentos e seis reais e doze centavos), bem como que se encontra desempregada (ID no 132058360, dos autos de origem). Por outro lado, a assistência da agravante por advogado particular não impede, a princípio, a concessão de gratuidade da justiça, e, tampouco a natureza da causa. Isso porque, ao menos em sede de cognição sumária, parece que a agravante ainda não tem a administração dos bens. Nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE. 1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei . 2. Havendo nos autos elementos de prova aptos a demonstrar que a remuneração auferida pela agravante não se mostra suficiente para que possa arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência ou de sua família, deve lhe ser assegurada a gratuidade de justiça, na forma prevista no artigo 98 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do § 4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. 4. Apesar de já ter ocorrido a partilha dos bens do casal, o patrimônio em questão ainda não se encontra à disposição da agravante para uso, gozo e disposição, não podendo, assim, ser considerado como fundamento para negar-lhe a benesse legal. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido para conceder à agravante os benefícios da justiça gratuita” (Acórdão 1412198, 07372823020218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no DJE: 27/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, os documentos colacionados são suficientes, em um primeiro momento, para demonstrar a condição financeira da agravante, de modo a corroborar a presunção de hipossuficiência declarada. Diante do exposto, defiro a liminar postulada, para conceder a gratuidade judiciária a parte agravante. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator